Tribunal: TJDFT
Processo: 0001843-60.2007.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001843-60.2007.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA CHAVES, MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES APELADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, WANDERANY PEREIRA SOUTO, MAURICIO GOMES DE LEMOS D E S P A C H O Tramitação conjunta: 0031422-04.2012.8.07.0001 Dada a controvérsia sobre a tempestividade do recurso, requisitem-se informações à Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico – SUPJE quanto à indisponibilidade do PJe em 13/7/2020, esclarecendo se houve prorrogação de prazo em razão de problemas técnicos. Em seguida, destaque a Secretaria da Quinta Turma a prioridade especial de trâmite do presente (art. 71, §5o, Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade de JOÃO BATISTA CHAVES (81 anos - ID. 18709804). Tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora